Tribunal: TJMT
Processo: 1033682-09.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033682-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transação, Legitimidade para a Causa, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO PAES DE BARROS - CPF: 021.086.591-10 (ADVOGADO), DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM - CPF: 714.056.071-49 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CARMEM CINIRA ANTUNES DE SA PORTO MOUSSALEM - CPF: 209.367.021-68 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -ILEGITIMIDADE PASSIVA – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Domingos Menezes Figueira Moussalem contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva do embargante para figurar no polo passivo da execução, com base em acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao não analisar adequadamente a alegação de ilegitimidade passiva do embargante, que sustenta não ser signatário do acordo que originou a execução.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado já abordou de forma clara e fundamentada a questão da ilegitimidade passiva, reconhecendo que, apesar de não ser signatário do acordo, o embargante teve ciência das obrigações pactuadas e demonstrou anuência tácita por meio de pagamentos parciais realizados pela coobrigada.

4. A tentativa de rediscutir pontos já apreciados é incompatível com os embargos de declaração, cujo objetivo é sanar omissões, contradições ou erros materiais, e não promover reexame de mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não há omissão em acórdão que abordou adequadamente a ilegitimidade passiva do embargante. 2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, N.U 1019734-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/02/2025, publicado no DJE 10/02/2025;

TJ-MT, N.U 1029537-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 19/03/2025, publicado no DJE 22/03/2025;

STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23/10/2015

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1033682-09.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM

EMBARGADOS:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
DOMINGOS MENEZES FILGUEIRA MOUSSALEM
, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo ora embargante, mantendo integralmente a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da execução.

Em síntese, a parte embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, argumentando que não foi analisada de forma adequada a alegação de que ele não é signatário do acordo que originou a execução, conforme os artigos 842 a 844 do Código Civil, e que a execução contra ele não poderia prosseguir devido à sua
ilegitimidade passiva
, o que implicaria em violação ao devido processo legal.

Aduz que
“
O acórdão declara que o recorrente/embargante “celebrou dois acordos”, assinados pela coobrigada, posteriormente homologado em juízo, conferindo validade para a execução. Também assevera que o pagamento parcial do acordo demonstra a ciência do pactuado pelos executados
”
(sic).

Realça que
“(...) a decisão adota como premissa a presunção de solidariedade passiva do recorrente/embargante, sem indicar qualquer previsão legal ou contratual lhe impõe tal responsabilidade
”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes
embargos de declaração
para que sejam sanadas as omissões apontadas, especificamente no que tange à análise da
ilegitimidade passiva
do Agravante, e para que a matéria seja devidamente
pré-questionada
(Id. 254721169).

A parte
agravada
,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, apresentou
contrarrazões
no Id. 254721177, argumentando que não há omissões ou contradições no acórdão e, portanto, requer a
rejeição dos embargos
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 268545791, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO JUDICIAL – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória, contudo, a arguição de ilegitimidade passiva do executado/agravante demanda dilação probatória, por isso, não é cabível a análise por exceção de pré-executividade”.

A despeito das alegações recursais, razão nenhuma assiste ao
agravante
, pois consta do v.
acórdão
toda a convicção que fundamentou o desprovimento do recurso interposto por ele, de modo que é evidente a pretensão de
rediscutir questões
já devidamente apreciadas, o que não é admissível na via estreita dos
embargos de declaração
.

Aliás, para que não subsistam dúvidas, destaco o excerto do
julgado
que reflete a
convicção formada
, no que tange aos
vícios alegados
. Vejamos:

“(...) Pois bem. Em que pese as razões recursais declinadas neste recurso, sem razão o recorrente, isso porque, com relação à arguição da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação de execução, muito embora seja matéria de ordem pública, essa matéria pode ser suscitada em sede de exceção de pré-executividade, desde que a matéria não necessite de dilação probatória.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Contudo, embora o executado/agravante alegue que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o argumento de que não existe qualquer ligação com o objeto da ação em comento, tal alegação está desprovida de comprovação, e para tanto, necessita de dilação probatória.

Isso porque, ao examinar atentamente os autos, verifica-se que, em 16/12/2016, o executado Domingos Menezes Figueira Moussalem celebrou dois acordos, ambos assinados pela coobrigada Carmem Cinira Antunes de Sá Porto Moussalem, que também figura como executada no processo (Id. 81815086 e 81815088 – Autos de origem). Observa-se, portanto, que a coobrigada firmou voluntariamente os referidos ajustes, os quais foram posteriormente homologados pelo juízo, conferindo-lhes plena validade para execução.

Ademais, em cada um dos acordos houve o pagamento parcial das parcelas pactuadas, sem que houvesse o cumprimento integral. Esse fato demonstra que os executados tinham plena ciência da existência do acordo, de modo que não se sustenta a alegação de ilegitimidade passiva ou desconhecimento da dívida (...)”.

A despeito das alegações recursais, não assiste razão ao embargante, pois o acórdão já abordou, de maneira clara e fundamentada, todos os pontos levantados no recurso interposto por ele. Assim, é evidente a tentativa de rediscutir questões que já foram devidamente apreciadas, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração, cujo objetivo é sanar omissões, contradições ou erros materiais, e não reexame do mérito.

No acórdão, foi explicitamente reconhecido que, apesar de não ter assinado o acordo, o Agravante tinha ciência da transação e das obrigações nela estabelecidas. O acórdão destacou que, mesmo sem a assinatura, o acordo foi homologado judicialmente, o que conferiu plena validade ao ato. Além disso, foi considerado que o Agravante, ao participar da execução por meio do pagamento de parcelas realizadas pela coobrigada, demonstrou seu conhecimento e anuência tácita em relação ao ajuste, afastando, assim, a alegação de ilegitimidade passiva.

Portanto, o fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte reflete, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento, na tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a esse fim, sendo vedado o reexame de questões já decididas, o que caracteriza uma tentativa de reformar o julgado, prática inadmissível nos embargos.

Além disso, o acórdão já se manifestou sobre os fundamentos que o embargante questiona, como a validade do acordo e a legitimidade passiva do Agravante, de modo que não subsiste omissão alguma, contradição ou erro material a ser sanado. A revisão de tais pontos, que já foram devidamente analisados, não é a finalidade dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Portanto, não há falar em qualquer vício a ser sanado, e os embargos de declaração não podem ser usados como meio para reexaminar a matéria já decidida, devendo ser rejeitados, por não preencherem os requisitos legais previstos no CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA –
DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– IMPENHORABILIDADE DE VALORES CONSTRITOS EM CONTA BANCÁRIA, ABAIXO DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE SE TRATA DE VALORES ORIUNDOS DE POUPANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PENHORA DE VALORES, MESMO QUE ÍNFIMOS EM RELAÇÃO AO TOTAL DA EXECUÇÃO, QUE É APTA A INTERROMPER O FLUXO PRESCRICIONAL – PRECEDENTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL – –
REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
–
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
.
”
(N.U 1019734-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – COOBRIGADOS (AVALISTAS) – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – IRRELEVÂNCIA – NOVAÇÃO QUE NÃO SE ESTENDE AOS GARANTES – SUPRESSÃO DE GARANTIA DEPENDENTE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES
– REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.“(
N.U 1029537-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025)

Ademais, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
"o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na tese recorrida"

(STJ. EDcl no MS 21.315/DF).

Deste modo, já tendo o
acórdão
enfrentado adequadamente os pontos relevantes, não há que se falar em necessidade de reexame ou manifestação adicional sobre argumentos já devidamente analisados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025